Tribunal: TJBA
Processo: 0015166-94.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
n. 0015166-94.2012.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: José Junseira Almeida de Oliveira

APELADO:
ADRIANO OLIVEIRA SANTOS

Defensor Público: Henrique Alves da Silva

Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota

Assunto: Homicídio Qualificado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO MINISTERIAL.
1.
DOSIMETRIA DA PENA.
1.1.
EXASPERAÇÃO DA
PENA BASE
PELA

AVALIA
ÇÃO
DESFAVORÁVEL
D
AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA
CULPABILIDADE, CONDUTA
SOCIAL
E PERSONALIDADE DO AGENTE.
PARCIAL
PROVIMENTO
.
VALORAÇÃO NEGATIVA
ATRIBUÍDA A
OS VETORES

DA
CULPABILIDADE
(
MÚLTIPLOS GOLPES
POR ARMA BRANCA. ESGORJAMENTO.

MAIOR
INTENSIDADE DO DOLO
)
E
DA
CONDUTA SOCIAL (
DESABONADORA.
AGRESSÕES PRÉVIAS À COMPANHEIRA).
AUSÊNCIA DE
LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PROFISSIONAL DA PSIQUIATRIA OU PSICOLOGIA

QUE
AUTORIZ
E
A AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. PENA REDIMENSIONADA.
1.2. AFASTAMENTO
DA
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FORMA QUALIFICADA.
INVIABILIDADE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
QUE
DEVE SER RECONHECIDA MESMO NAS HIPÓTESES DE CONFISSÃO INFORMAL, EXTRAJUDICIAL, PARCIAL OU QUALIFICADA
E
INDEPENDENTEMENTE DE TER SIDO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRECEDENTES.
2.
IMEDIAT
A
EXECUÇÃO D
A PENA
IMPOSTA
.
POSSIBILIDADE. A SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI AUTORIZA A IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO CORPO DE JURADOS, INDEPENDENTEMENTE DO TOTAL DA PENA APLICADA. TEMA 1.068, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
3.
CONCLUSÃO
:
CONHECIMENTO E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
sob nº
0015166-94.2012.8.05.0274
, em que figura
m
como Apelante

MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

e
Apelado
ADRIANO OLIVEIRA SANTOS
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator